Tribunal: STF
Processo: HC 235049
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Jose Gomes Graciosa impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. MEDIDA CAUTELAR DE AFASTAMENTO DE CARGO PÚBLICO. CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INFRAÇÕES ANTECEDENTES AO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. PROXIMIDADE COM O CARGO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As razões do agravo regimental não são suficientes para afastar a conclusão da decisão agravada. 2. Não há excesso de prazo na presente medida cautelar de afastamento de cargo público, a qual foi deferida no recebimento da denúncia da APn 927/DF, configurando novo título judicial. 3. A complexidade objetiva do caso justifica a tramitação do feito, que se mostra regular, apesar de diversos documentos, diligências e providências. 4. O afastamento do cargo permanece necessário e suficiente, neste momento processual, para evitar eventual prática de novas infrações e para, dessa forma, salvaguardar a ordem pública. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Petição 15.988 AgRg, ministra Maria Isabel Gallotti)



    Sustenta, em síntese, o excesso de prazo da medida cautelar de afastamento do cargo. Aponta, ainda, que mesmo após reconhecido por esta Corte o excesso, “o afastamento do Paciente foi prorrogado ao argumento de que a natureza e a gravidade das imputações justificariam a medida”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, convém ressaltar, que no julgamento do HC 189.844, de minha relatoria, foi reconhecido o excesso de prazo das medidas cautelares diversas da prisão (em especial a de afastamento do cargo) em relação a corréu, medida essa que, por pedido de extensão, foi aplicada ao impetrante, por estar configurada, na espécie, a mesma situação fática.



    Foi reconhecido naquela decisão que, afastados desde 11 de setembro de 2017 e “passados quatro anos e seis meses da imposição das medidas cautelares diversas da prisão ora impugnadas, ainda não há a formação da culpa do ora paciente, que sequer foi sentenciado, configurando um flagrante excesso de prazo das medidas em referência”.



    Nesse contexto, ao analisar o ato coator, observo que a nova determinação de afastamento do cargo tem como fundamento fatos diversos dos que geraram a anterior determinação cassada por esta Corte. Desse modo, na espécie, trata-se de denúncia por suposto crime de lavagem de dinheiro, recebida nos autos da Apn 927, crime diverso daqueles processados na Apn 897 (corrupção passiva e organização criminosa). Cito os seguintes trechos do ato coator:



    A decisão que negou provimento ao recurso especial não merece reparo (fls. 31/35, e-STJ):



    [...]



    Portanto, não se configurou excesso de prazo. O caso é objetivamente complexo, com diversos documentos, diligências e providências. Até agora, o acusado José Gomes Graciosa não foi citado, tendo sido procurado em diversos endereços com os quais tem vínculo. Foi localizada, inclusive, após muitas tentativas, a corré Flávia Lopes Segura Graciosa. O corréu, porém, ao que parece, tem-se furtado às tentativas de citação (fl. 6174). No caso concreto, a demora da citação é imputável à defesa, e não ao Poder Judiciário ou à acusação. 



    A medida cautelar foi restabelecida apenas após o recebimento da denúncia na APN 927/DF, que está em tramitação regular. Verifica-se que se determinou aos réus que apresentem defesa prévia, conforme o art. 8º da Lei nº 8.038/1990. O réu José Gomes Graciosa, contudo, não apareceu para ser citado. 



    Foi, inclusive, proferida a seguinte decisão: 



    Após diversas tentativas, o acusado José Gomes Graciosa ainda não foi citado na presente ação penal. A corré Flávia Lopes Segura Graciosa já foi citada, após outras várias tentativas. Ao que tudo indica, mesmo após ser buscado em diferentes endereços com os quais tem vínculo, o acusado não foi localizado. No caso concreto, há advogado constituído, embora sem poderes para receber citação (fl. 6193). O acusado, inclusive, alega excesso de prazo e pediu o relaxamento da medida cautelar de afastamento do cargo por meio da PET 15988. A manutenção de endereço atualizado é obrigação do réu, que tem ciência da tramitação do presente feito contra si, uma vez que já foi notificado para apresentar (e apresentou) resposta (art. 4º, Lei 8.038/90; fls. 5589/5623). O fornecimento de endereço atualizado em que possa ser encontrado configura uma das condições da liberdade provisória. O réu que não é encontrado no endereço declinado pode, quando presentes os respectivos pressupostos, ter cassada sua liberdade provisória e decretada sua prisão preventiva, notadamente para assegurar a aplicação da lei penal e para garantir o cumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas (art. 312, caput e § 1º, CPP). Com base na cooperação e na lealdade processuais, e na duração razoável do processo, intime-se o Dr. Marcelo Leal de Lima Oliveira, para que, no prazo de 48h, junte aos autos procuração com poderes citatórios ou para que, por uma última e derradeira vez, forneça endereço em que o réu possa efetivamente ser localizado e citado. Intimem-se. 



    Não há excesso de prazo, portanto. E nem o tempo já transcorrido até o momento se deve ao Poder Judiciário ou à acusação. 



    [...]



    Na presente petição, a defesa solicita a revogação do afastamento cautelar imposto ao requerente devido ao excesso de prazo da medida. Alega-se que o afastamento já perdura mais de seis anos, sem prazo determinado para revisão e que as disposições do art. 316 do CPP devem ser aplicadas. O afastamento das funções públicas foi revogado anteriormente ao recebimento da denúncia, no âmbito da APn 897/DF, devido ao Habeas Corpus 189.844/DF, concedido pelo STF, em 26/11/2021. Assim, apenas no recebimento da denúncia da APn 927/DF é que foi novamente deferida a medida cautelar, com base no art. 29 da LOMAN e no art. 319, VI, do CPP, configurando novo título judicial.



    [...]



    Por outro lado, o art. 29 da LOMAN dispõe que: 



    “Quando, pela natureza ou gravidade da infração penal, se torne aconselhável o recebimento de denúncia ou de queixa contra magistrado, o Tribunal, ou seu órgão especial, poderá, em decisão tomada pelo voto de dois terços de seus membros, determinar o afastamento do cargo do magistrado denunciado.”



    No presente caso, a denúncia apresentada contra o acusado foi recebida quanto à imputação de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, no âmbito de organização criminosa, em continuidade delitiva (art. 1º, § 4º, Lei 9.613/98 c/c art. 71 do CP). A natureza e a gravidade em concreto das imputações em causa justificam a manutenção do afastamento cautelar do requerente do exercício do cargo. 



    No caso sob exame, as infrações antecedentes do crime de lavagem guardam, em tese, forte proximidade para com o exercício da função. O cenário fático foi assim descrito nos autos: 



    [...] Consumados os delitos antecedentes de corrupção e pertencimento a organização criminosa, o denunciado JOSÉ GOMES GRACIOSA, de modo consciente e voluntário, e sua esposa FLAVIA LOPES SEGURA GRACIOSA – que lhe deu auxilio fundamental -, no período compreendido entre janeiro de 2001 e setembro de 2016, em 2 (duas) oportunidades distintas, tendo como propósito distanciar ainda mais de sua origem ilícita o dinheiro derivado de crimes de corrupção passiva praticados por meio de engendrada organização criminosa, ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade de, ao menos, CHF 1.161.327,95 (um milhão, cento e sessenta e um mil, trezentos e vinte e sete francos suíços e noventa e cinco centavos), com a manutenção e movimentação de recursos ilícitos nas seguintes contas no exterior, abertas em nome de pessoas físicas e offshore: I) conta 279-00642036, em nome de JOSÉ GOMES GRACIOSA, UBS Switzerland AG, na Confederação Suíça, mantida, ao menos entre 31/07/1998 e 05/02/2016 c 2) conta n.º 0240-00586304 (master), cm nome da LA CAMUS CORP, tendo como beneficiário final JOSÉ GOMES GRACIOSA, no banco UBS Switzerland AO, na Suíça, mantida, ao menos, entre 04/01/2000 e 05/10/2016 (Lavagem de Ativos: Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 – Conjunto de fatos 01).[...] Consumados os delitos antecedentes de corrupção e pertencimento à organização criminosa, no dia 05 de outubro de 2016, o denunciado JOSÉ GOMES GRACIOSA, de modo consciente e voluntário, com o auxilio fundamental de sua esposa, FLÁVIA LOPES SEGURA GRACIOSA, e em unidade de desígnios, ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade do valor de CHF 1,147.720,36 (um milhão, cento e quarenta e sete mil, setecentos e vinte francos suíços e trinta e seis centavos), por de meio de 5 (cinco) remessas de valores provenientes de crimes de corrupção passiva utilizando-se das contas 0240-00586304.0IG (CHF), 0240-00586304.17X (DY), 0240-00586304.18D (613P), 0240-00586304.60K (USD) e 0240-00586304.70Q (EUR), em nome da offshore LA CAMUS CORP, no banco UBS Switzerland AO, na Confederação Suíça controladas por JOSÉ GOMES GRACIOSA, para a conta IBAN ITI0C 02008 05008 000400406198, mantida no banco Unicredit S. P. A., em nome CARITAS INTERNATIONALIS, no intuito de afastar ainda mais os valores ilícitos de sua origem criminosa, ocultar o real proprietário dos valores e dificultar o rastreamento dos recursos de pagamentos ilícitos recebidos (Lavagem de Ativou Art. 1, §4º, da Lei 9.613/98 c/ e artigo 71 do Código Penal – Conjunto de fatos 02).[...] Consumados os delitos antecedentes de corrupção e pertencimento à organização criminosa, em 05 de fevereiro de 2016, o denunciado JOSÉ GOMES GRACIOSA, de modo consciente e voluntário, com o auxílio fundamental de sua esposa, FLÁVIA LOPES SEGURA GRACIOSA, e em unidade de desígnios, ocultaram e dissimularam a origem, a natureza, disposição, movimentação e a propriedade do valor de USD 1.079,26 (hum mil, setenta e nove dólares e vinte e seis centavos), por meio de transferência bancária de valores provenientes de crimes de corrupção passivada [sic] originários da conta n.º 279-00642036, mantida no banco UBS Switzerland AG, na Confederação Suíça, em nome JOSÉ GOMES GRACIOSA, para a conta IBAN PT5000 3603149910002991261, mantida no banco Caixa Econômica [sic] Montepio Geral, em nome JOSÉ MATHEUS HOFBAUER GRACIOSA, filho de JOSÉ GOMES GRACIOSA, no intuito de afastar ainda mais os valores ilícitos de sua origem criminosa, ocultar o real proprietário dos valores e dificultar o rastreamento dos recursos ele pagamentos indevidos recebidos pelo Conselheiro (Lavagem de Ativos: Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 – Conjunto de fatos 03). (e-STJ fl. 5719 APN 927) Essas circunstâncias compõem, portanto, a gravidade em concreto da imputação feita pelo Ministério Público, amparada, neste momento processual, por indícios suficientes de materialidade e de autoria. 



    Desse modo, neste juízo de cognição sumária e não exauriente, de análise perfunctória, há, por ora, indícios de materialidade e de autoria suficientes para a manutenção da cautelar pessoal de afastamento do cargo enquanto tramitar a ação penal. 



    Eventual permanência no cargo poderia permitir a prática de infrações penais, havendo risco concreto nesse sentido, diante da gravidade em concreto das infrações imputadas e do cenário fático relatado nos autos. Os crimes apontados guardam estreita ligação com a função exercida pelo acusado, razão pela qual o afastamento é estritamente necessário. 



    Estão presentes, portanto, fumus commissi delicti e periculum libertatis. Ou seja: há indícios, por ora suficientes, de materialidade e de autoria. Também se verifica risco concreto de reiteração delitiva, caso o réu seja mantido em liberdade sem nenhuma providência cautelar. 



    No caso concreto, o afastamento do cargo permanece necessário e suficiente, neste momento processual, para evitar eventual prática de novas infrações e para, dessa forma, salvaguardar a ordem pública. Também destaco que não se operou mudança superveniente nem alteração sobre o cenário já verificado anteriormente. Com efeito, a natureza e a gravidade das imputações em causa justificam o afastamento cautelar do acusado do exercício do cargo. 



    [...]



    Como se vê da decisão acima transcrita, ao contrário do que alega o recorrente, o afastamento das funções públicas decretado anteriormente foi revogado no âmbito da APn 897/DF, devido ao Habeas Corpus 189.844/DF, concedido pelo STF, em 26/11/2021. Não há, portanto, excesso de prazo, uma vez que a presente medida cautelar foi deferida no recebimento da denúncia da APn 927/DF, com base no art. 29 da LOMAN e no art. 319, VI, do CPP, configurando novo título judicial. Além disso, a complexidade do caso justifica a tramitação do feito, que se mostra regular, apesar de diversos documentos, diligências e providências. 



    No presente momento, os réus foram devidamente citados, após o despacho de fls. 6197/6198, sendo finalmente efetivada a citação do recorrente em 26/6/23. Na oportunidade, deu-se ciência de que a manutenção de endereço atualizado em que esteja à disposição da Justiça é obrigação sua, configurando uma das condições de sua liberdade provisória, conforme ocorre em qualquer processo penal. Foram apresentadas defesas prévias, que estão em análise nesta relatoria. 



    No mais, como ressaltado na decisão singular, a natureza e a gravidade em concreto das imputações em causa justificam a manutenção do afastamento cautelar do recorrente do exercício do cargo. Diz-se isso porque as infrações antecedentes do crime de lavagem (art. 1º, § 4º, Lei 9.613/98 c/c art. 71 do CP) guardam, em tese, forte proximidade para com o exercício da função. 



    Assim, tendo sido determinado o afastamento do cargo em virtude de nova denúncia por crime de lavagem de capitais em 01/06/2022, não vislumbro irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo do afastamento do cargo.



    Ademais, conforme exposto pelo ato dito coator, a defesa teria contribuído para a demora alegada, tendo em vista que sua citação não foi efetivada em tempo justo por omissão da defesa em atualizar o endereço em que seria encontrada, mesmo estando ciente da ação penal em curso e com advogado constituído nos autos.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 21 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente